Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728207-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Registre-se que no contrato de locação original, firmado entre as partes em 25/8/2008, houve garantia por fiança (ID 161185364, da origem) e, a despeito do que alega o recorrente, a exclusão da referida cláusula não foi objeto de emenda supressiva nos aditivos posteriores ao pacto inicial (IDs 161185361 e 161185362, na origem), não sendo possível, portanto, o deferimento da liminar de desocupação, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n.o 8.245/91. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator